Tribunal: TJDFT
Processo: 0753996-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753996-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Marlene Pereira de Lima, contra a decisão ID 218291333, integrada pela decisão ID 221503942, que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, acolheu parcialmente a impugnação do executado, Distrito Federal. Requer a antecipação de tutela recursal, para que o valor de R$ 4.626,59 seja considerada a base de cálculo correta e, no mérito, a reforma da r. decisão, com a confirmação da providência requerida em sede liminar. Intimada para se manifestar a respeito da prévia interposição de recurso idêntico (AGI n. 0753967-10.2024.8.07.0000) (ID 67477436), a agravante informou que interpôs o AGI n. 0743514-53.2024.8.07.0000, que versa sobre matéria diversa (gratuidade da justiça), e em relação ao qual pediu desistência (ID 67505587). Verifiquei, contudo, que, antes da interposição deste agravo de instrumento, a agravante interpôs recurso com o mesmo conteúdo e que impugna a mesma decisão, autuado sob o n. 0753967-10.2024.8.07.0000, o que viola o princípio da unirrecorribilidade recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). Comunique-se o Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator